Tribunal: TJPA
Processo: 0013506-14.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013506-14.2017.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CLAUDIMIRO FLORES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM SUA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO JUNTADO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC. CORRETA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra. II- Todavia, n
o que se refere a cédula de crédito bancário, a mera cópia não presta para os fins almejados, na medida em que esta precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito. III- Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele não o fez, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.
A
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor
CLAUDIMIRO FLORES LOPE
S
.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

O magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que emendasse a inicial, juntando aos autos cédula de crédito e indicando fiel depositário que tenha endereço na comarca, sob pena de extinção.

O autor peticionou alegando a desnecessidade de apresentar cédula de crédito e indicar fiel depositário, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito, com a procedência da ação.

Considerando que a parte não cumpriu com a determinação judicial, o magistrado sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial e extinguindo-o sem julgamento do mérito.

Inconformada com a decisão, o Banco interpôs recurso de apelação alegando que a
Cédula de

Crédito

Bancária, por ter
alienacão fiduciária,
não

pode ser confun
dida com título Cambial, para que se faça obrigatoriamente necessário

a

comprovação do
documento original. Além disso, a lei vigente para o caso em comento, não prevê a necessidade da original, mas apenas sua cópia.

No que se refere ao fiel depositário, sustenta não há previsão legal para tanto, de modo que

sua inexistência não constitui motivação para extinção do processo, razão pela qual o magistrado agiu com excesso de formalismo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do indeferimento da inicial com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, em decorrência do descumprimento de determinação judicial, onde magistrado afirma não ter o autor/apelante indicado os dados do fiel depositário e apresentado cédula de crédito bancário original.

Inicialmente há de se falar que muito embora não haja previsão legal para nomeação de fiel depositário, a exigência acerca da apresentação de cédula de crédito bancário para o caso dos autos mostra-se válida e necessária. Vejamos:

Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra.

Nestes termos esta relatora já se manifestou. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MAGISTRADA QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA, ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS E INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PROCURAÇÃO SUFICIENTE PARA CONSTATAR A REGULARIDADE. REQUISITOS NÃO PREVISTOS NO DEC-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIENTE. SENTENÇA ANULADA, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO I- Inexiste legislação e/ou Jurisprudência pátria que exija apresentação De Ata da Assembléia e Ato Constitutivo quando se têm nos autos procuração pública capaz de comprovar a regular representação da pessoa jurídica outorgante, e os respectivos substabelecimentos; II- o Juízo Singular não expediu quando da determinação de emenda sua fundada dúvida sobre a regularidade da representação, apenas requerendo que o autor trouxesse os documentos à baila, o que por certo impede a exigência dos documentos supracitados e consequentemente a extinção do feito por ausência de apresentação de documentos que não são necessários para o caso em comento. III-
Também inexiste na legislação mencionada qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado.
IV- voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a decisão atacada, para determinar o prosseguimento do feito. (negrito nosso)(2017.01255295-54, 172.494, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-30)

Todavia, n
o que se refere a cédula de crédito bancário, a mera cópia não presta para os fins almejados, na medida em que esta precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque o descumprimento da determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, implica dizer que mesmo tratando-se de
processo eletrônico, deve referido contrato ser acautelado em secretaria, a fim de evitar que o título circule, conforme já explanado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4. Recurso Conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura. Desembargador JOSÉ ARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO. (2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇ~ ́AO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito. 3. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica (2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

Assim, considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial, tendo em vista que determinada a emenda da inicial, ele não o fez, portanto inerte quanto ao determinado, correta a aplicação do parágrafo único do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Sendo assim, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2023